Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-28.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DANO IRREPARÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA E CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DOS REPRESENTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo menor, não sendo, todavia, essa a hipótese dos autos.
2. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
3. Não configura violação ao art. 54 da Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança a não utilização da confissão espontânea para se abrandar a medida socioeducativa a ser aplicada visto que, de um lado, a medida socioeducativa não configura pena, possuindo natureza educativa e ressocializadora e, de outro, a norma em questão veda sanção a inimputável sem correspondência a imputável, situação distinta da sustentada. Precedentes.
4. In casu, considerando a gravidade e a reprovabilidade do ato praticado, bem como o contexto social e as condições pessoais dos representados, necessária se revela a adoção de medida que objetive inibir novas condutas semelhantes, e garantir os desígnios de reeducação e ressocialização preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente mostrando-se, pois, adequada e razoável a semiliberdade, não se justificando a aplicação de medida mais branda.
5. Apelação conhecida e não provida.